Tribunal: CARF
Processo: 10380.901961/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901961/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.471 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A decisão recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao considerar
intempestiva a apresentação da manifestação de inconformidade, razão pela
qual deve ser decretada nula nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para declarar nulo o Acórdão no 16-86.684 – 1a Turma da DRJ/SPO,
devendo os autos retornarem à instância a quo para que sejam novamente apreciados.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/12) cuja compensação não
foi homologada, conforme despacho decisório editado em 09/03/2015 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (v. e-fls. 13/16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901961/2015-54
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901961/2015-54

Cientificada do Despacho Decisório em 20/03/2015 (v. e-fls. 17), a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade (v. e-fls. 21/25) em 23/04/2015 (v. e-fls. 20).
Em 02/06/2015, através do Despacho de e-fls. 30, a Autoridade Preparadora
manifestou seu primeiro entendimento de que a manifestação de inconformidade apresentada era
intempestiva, encaminhando o processo ao Setor responsável pela análise do pleito.
Em 16/09/2015 (v. e-fls. 31) a Recorrente apresentou o documento intitulado
“Contra-Razões” (v. e-fls. 32/33), através do qual contesta o despacho que havia declarado a
intempestividade da manifestação de inconformidade. São as seguintes as suas alegações:
1. Inicialmente a recorrente tomou ciência do despacho decisório referente ao
processo 10380.901.961/2015-54 em 20/03/2015 (sexta-feira). Tomando por base
o art. 5o da lei 70.235/1972, bem como o paragrafo único do mesmo artigo, a
contagem do prazo iniciou-se em 23/03/2015 (segunda-feira).
(...)
2. O prazo para apresentação da Manifestação de Inconformidade para o despacho em
epigrafado era de 30 dias, sendo assim a data final para apresentação era 22/04/2015
(tendo em vista que dia 21/04/2015 foi feriado nacional).
3. Em 22/04/2015 a recorrente efetuou a solicitação da juntada da Manifestação de
Inconformidade bem como da documentação comprobatória de seus argumentos ao
dossiê 10010.028931/415-45, identificador de envio no F011039759.
4. Em 23/04/2015 a recorrente recebeu um e-mail (DOC. 01) em sua caixa postal do
E-cac o qual informava que o arquivo não havia sido recepcionado pelo seguinte
motivo: “usuário não possuí permissão para realizar a solicitação de juntada de
documentos para este processo/ ciência”.
5. Vale salientar que o envio da documentação se deu através do certificado digital E-
cpf do Sr. Hugo Nery dos Santos, o qual na época era o representante legal da
Recorrente, o mesmo que assinou digitalmente toda a documentação anexada, sendo
assim não podia a recorrente antever que haveria tal erro na recepção.
6. Em 23/04/2015 a recorrente reenviou a manifestação de inconformidade, desta vez
assinada pelo seu procurador Sr. José Carlos Valente Pontes, neste momento a
documentação foi devidamente aceita.
7. De fato, ao analisar o e-mail recebido pela recorrente (Identificador do envio
F0110399759) em anexo, pode-se claramente notar que houve o envio inicial
DENTRO DO PRAZO TEMPESTIVO para apresentação da manifestação, não
cabendo aqui que a recorrente seja penalizada por um erro de sistema.
8. Por todo o exposto, é a presente solicitação de Preliminar de Tempestividade para
REQUERER que seja TORNADO SEM EFEITO o despacho de encaminhamento que
considerou a Intempestividade do envio da Manifestação de Inconformidade ao
processo 10380.901.961/2015-54, de forma que a analise de tal Manifestação seja
encaminhada á DRJ bem como seja SUSPENSA A EXIGIBILIDADE dos créditos
tributários constantes nos processos 10380.901.961/2015-54, 10380.902.694/2015-32
e 10380.902.458/2015-16 até o seu julgamento, por força dos fatos supracitados;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901961/2015-54

Recebidas as “Contra-Razões” acima, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO (v. e-fls. 37), que proferiu o Acórdão no
16-86.684 – 1a Turma (v. e-fls. 38/44). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, não
conheceu da manifestação de inconformidade haja vista o entendimento de que a mesma era
intempestiva. Abaixo reproduzo os principais fundamentos do respectivo Acórdão:
Inicialmente cumpre analisar a tempestividade da peça defensiva apresentada, vez que o
contribuinte teve ciência do despacho decisório em 20/03/2015 e sua manifestação de
inconformidade foi apresentada em 23/04/2015.
A unidade de preparo, conforme despacho de fl. 30, considerou a peça defensiva
intempestiva em 02/06/2015. Posteriormente, em 16/09/2015, a interessada apresentou
contra-razões alegando preliminar de tempestividade, pois somente teve ciência de que
o usuário que assinou a peça defensiva não teria permissão para realizar solicitação de
juntada de documentos em 23/04/2015. Alega que a manifestação de inconformidade
inicial foi entregue em 22/04/2015, portanto, tempestivamente.
Por ter apresentado contra-razões em 16/09/2015, a unidade preparadora entendeu que a
interessada teria apresentado preliminar de tempestividade, dessa forma, o presente
processo foi encaminhado para julgamento em 1a instância administrativa.
Como se depreende do Ato Declaratório Normativo COSIT no 15 de 12 de julho de
1996, a apresentação de impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário não sendo objeto
de decisão, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No presente caso, a preliminar de tempestividade com os respectivos argumentos de
fato e de direito deveria ser apresentada junto com a apresentação de sua petição, em
23/04/2015. Não caberia apresentação de contra-razões suscitando preliminar de
tempestividade apenas em 16/09/2015, posteriormente ao despacho da autoridade
preparadora que concluiu pela intempestividade da petição apresentada.
Diante todo o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade por
ser ela intempestiva, não restando caracterizada ou suscitada preliminar de
tempestividade em sua peça defensiva inicial apresentada em 23/04/2015.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 51/60, através do qual argui, em apertada síntese, o seguinte:
1) Reitera ter apresentado a manifestação de inconformidade em 22/04/2015,
assinada e protocolada pelo Sr. Hugo Nery dos Santos, atual Presidente da
Recorrente, à época responsável legal pelos atos praticados pela empresa no
âmbito da Receita Federal do Brasil, conforme comprova o doc. 3, juntado ao
recurso;
2) No dia seguinte ao protocolo da Manifestação de Inconformidade, qual seja
dia 23/04/2015, recebeu mensagem em sua caixa postal informando o
indeferimento da juntada de documentos, sob o fundamento de que o usuário
não possuía permissão para realizar tal ato (doc. 04);
3) Em que pese o ocorrido, na mesma hora em que recebeu a informação de
indeferimento, e demonstrando sua total boa-fé, a Recorrente efetuou o
protocolo através do certificado digital do Sr. José Carlos Valente Pontes,
Diretor-Presidente à época, a qual repousa às fls. 21/25 dos autos;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901961/2015-54

4) Após a certificação nos autos de que a defesa teria sido apresentada de forma
intempestiva, a Recorrente apresentou as devidas justificativas do ocorrido
comprovando a regularidade do protocolo, através de petição às fls. 32/33;
5) O fato é que o responsável pela Empresa Recorrente protocolou
tempestivamente a defesa nos autos do processo de seu interesse, nos termos
da Instrução Normativa da própria Receita Federal do Brasil vigente à época,
procedimento plenamente cabível, tendo o Órgão Administrativo incorrido em
excesso do exercício de autoridade, no que acabou por prejudicar de maneira
injusta a Recorrente;
6) Isso
porque,
a
Manifestação
de
Inconformidade
foi
apresentada
TEMPESTIVAMENTE em 22/04/2015, último dia do prazo legal de 30 dias,
tendo o sistema automático da Receita Federal do Brasil identificado,
equivocadamente, que o Representante Legal da Empresa não era usuário
habilitado para solicitar juntada de documentos;
7) Nesse sentido, a decisão recorrida, ao não conhecer da Manifestação de
Inconformidade em comento, por considerá-la intempestiva, está a preterir o
direito de defesa da Recorrente, incorrendo em nulidade. Colaciona decisão do
CARF a respeito;
8) Clama pela aplicação do princípio da verdade material arguindo que não
poderia a Autoridade Administrativa, no caso em comento, alegar que a
Recorrente não instruiu sua Manifestação de Inconformidade com a preliminar
de tempestividade, uma vez que ignorou documentação hábil e comprobatória
apresentada pela Recorrente, em momento posterior.

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a manifestação de inconformidade não foi conhecida
pela Autoridade Julgadora a quo por ter sido considerada intempestiva. Teria sido apresentada
em 23/04/2015 quando o prazo fatal para o seu protocolo teria ocorrido em 22/04/2015.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901961/2015-54

A decisão recorrida não tomou conhecimento do documento intitulado de
“Contra-Razões” (v. e-fls. 32/33), apresentado em 16/09/2015, cujo conteúdo era de preliminar
de tempestividade da manifestação de inconformidade, pelas seguintes razões:
No presente caso, a preliminar de tempestividade com os respectivos argumentos de
fato e de direito deveria ser apresentada junto com a apresentação de sua petição, em
23/04/2015. Não caberia apresentação de contra-razões suscitando preliminar de
tempestividade apenas em 16/09/2015, posteriormente ao despacho da autoridade
preparadora que concluiu pela intempestividade da petição apresentada.
Diante todo o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade por
ser ela intempestiva, não restando caracterizada ou suscitada preliminar de
tempestividade em sua peça defensiva inicial apresentada em 23/04/2015.
Ou seja, desconsiderou o teor do documento que alegava a tempestividade do
recurso por considerar que o mesmo deveria ter sido apresentado conjuntamente com a
manifestação de inconformidade.
Entretanto, a decisão recorrida não levou em consideração a alegação da
Recorrente de que teria entregue a manifestação de inconformidade em 22/04/2015; também não
levou em consideração que o envio do recurso, alegadamente efetuado em 22/04/2015, teria sido
obstado pelo sistema da Receita Federal, conforme a motivação constante do documento juntado
às e-fls. 34, vide abaixo:

Em relação ao motivo da inconsistência, a Contribuinte alegou o seguinte nas
“Contra-Razões” (preliminar de tempestividade):
4. Em 23/04/2015 a recorrente recebeu um e-mail (DOC. 01) em sua caixa postal do E-
cac o qual informava que o arquivo não havia sido recepcionado pelo seguinte motivo:
“usuário não possuí permissão para realizar a solicitação de juntada de documentos
para este processo/ ciência”.
5. Vale salientar que o envio da documentação se deu através do certificado digital E-
cpf do Sr. Hugo Nery dos Santos, o qual na época era o representante legal da
Recorrente, o mesmo que assinou digitalmente toda a documentação anexada, sendo
assim não podia a recorrente antever que haveria tal erro na recepção.
6. Em 23/04/2015 a recorrente reenviou a manifestação de inconformidade, desta vez
assinada pelo seu procurador Sr. José Carlos Valente Pontes, neste momento a
documentação foi devidamente aceita.
7. De fato, ao analisar o e-mail recebido pela recorrente (Identificador do envio
F0110399759) em anexo, pode-se claramente notar que houve o envio inicial DENTRO
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901961/2015-54

DO PRAZO TEMPESTIVO para apresentação da manifestação, não cabendo aqui que a
recorrente seja penalizada por um erro de sistema.
Tais alegações também foram ignoradas pela decisão recorrida. Daí surge a
questão principal que deveria ter sido resolvida na instância primeira, qual seja, a capacidade do
Sr. HUGO NERY DOS SANTOS para protocolar a manifestação de inconformidade através do
e-CAC. Segundo a Recorrente, o Sr. HUGO NERY DOS SANTOS, à época dos fatos, era o
responsável legal pela Recorrente perante à Receita Federal; juntou aos autos para comprovar
sua alegação o documento de e-fls. 74, que reproduzo abaixo:

Para resolver a pendenga me socorro do disposto na Instrução Normativa RFB no
1.782, de 11 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a entrega de documentos no formato digital
para juntada a processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Vejam os dispositivos abaixo, extraídos da referida norma, naquilo que nos interessa:
Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital ou a
dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
(...)
III - interessado, pessoa física ou jurídica em nome da qual houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital, inclusive a empresa sucessora em relação à
sucedida, o sócio responsável perante o cadastro no CNPJ e o corresponsável;
(...)
Art. 5o A solicitação de juntada de documentos digitais será realizada por meio do
Portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço http://receita.economia.gov.br. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1951, de 12 de maio de 2020)
§ 1o Somente o interessado ou o seu procurador digital poderá solicitar a juntada
de documentos por meio do e-CAC.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901961/2015-54

(...)
Art. 8o A abertura de processo digital, por solicitação do interessado, do
responsável perante o CNPJ ou do procurador digital, ocorrerá em unidade de
atendimento mediante a apresentação da documentação exigida para a formalização do
processo, ressalvado o disposto no art. 16.
Conclui-se dos dispositivos acima que tanto o Interessado quanto o seu
Procurador Digital podem solicitar a juntada de documentos por meio do e-CAC. A mesma
norma conceitua o Interessado como sendo a pessoa física ou jurídica em nome da qual houver
sido formado o processo digital ou o dossiê digital, inclusive a empresa sucessora em relação à
sucedida, o sócio responsável perante o cadastro no CNPJ e o corresponsável.
Assim, o responsável perante o cadastro no CNPJ também é considerado como
Interessado, estando, portanto, apto, perfeitamente habilitado para solicitar a juntada de
documentos perante o e-CAC. O art. 8o da IN RFB no 1.782/2018 apenas confirma tal assertiva
ao autorizar a abertura de processo digital, por solicitação do interessado, do responsável perante
o CNPJ ou do procurador digital.
Do exposto, concluo que a decisão recorrida deve ser considerada nula por ter
ignorado aspectos relevantes da demanda, especialmente a entrega da manifestação de
inconformidade na data de 22/04/2015 por pessoa habilitada regularmente para tanto. A decisão
recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao considerar intempestiva a apresentação da
manifestação de inconformidade, razão pela qual deve ser decretada nula nos termos do artigo
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Considero, portanto, tempestiva a manifestação de inconformidade, devendo o
processo retornar à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo para que analise o
respectivo recurso quanto aos demais pressupostos de admissibilidade e, se cabível, o próprio
mérito da contenda.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital